Tribunal: TJSP
Processo: 0013899-08.2006.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO ISS – Isenção que somente abarca a multa moratória e não a multa decorrente de auto de infração – Lei Municipal no 1.085/2002, art. 1o - Sentença confirmada. Recurso desprovido.